Tribunal: TJSP
Processo: 0007476-45.2022.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO MINISTERIAL VISANDO A CONSIDERAÇÃO, COMO TERMO INICIAL PARA A CONTAGEM DO LAPSO TEMPORAL PARA A PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO, A DATA DA REALIZAÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO, EM QUE RESTOU PREENCHIDO O REQUISITO SUBJETIVO - PROVIMENTO. Tese fixada pela C. Turma Especial Criminal deste E. Tribunal de Justiça nos embargos de declaração opostos no Incidente de

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO MINISTERIAL VISANDO A CONSIDERAÇÃO, COMO TERMO INICIAL PARA A CONTAGEM DO LAPSO TEMPORAL PARA A PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO, A DATA DA REALIZAÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO, EM QUE RESTOU PREENCHIDO O REQUISITO SUBJETIVO - PROVIMENTO. Tese fixada pela C. Turma Especial Criminal deste E. Tribunal de Justiça nos embargos de declaração opostos no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2103746-20.2018.8.26.0000 (Tema 28), no sentido de que a decisão que defere a progressão de regime tem natureza declaratória, e não constitutiva, e de que o termo inicial para a progressão de regime deverá ser a data em que preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo descritos no artigo 112 da Lei de Execução Penal, e não a data em que efetivamente foi deferida a progressão, devendo ser definida de forma casuística, fixando-se como termo inicial o momento em que preenchido o último requisito pendente, seja ele o objetivo ou o subjetivo. In casu, somente na data em que foi realizada a avaliação técnica, nos termos da Resolução SAP 88, de 28 de abril de 2010, é que foi analisado e, portanto, restou demonstrado o preenchimento do requisito subjetivo para a progressão ao regime semiaberto. Recurso provido.